Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-22.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014250-22.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA e ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1014250-22.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C DANO MORAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 122983472 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 124171557 que o r. Acórdão discorre sobre ônus do autor em comprovar sua alegação, contudo, em seu dispositivo, foi dado parcial provimento para a exclusão do apontamento do débito. Assim, se o débito existe, como comprovado pela requerida, a negativação deve ser mantida.

Sendo assim, diante do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o tema, requer que V.Exa integre a r. decisão proferida, esclarecendo se o r. julgamento é válido e aplicável ao presente feito.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 124187065 que a r. decisão é omissa, pois nada disse a respeito da prescrição do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, doravante denominado recorrido, em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, doravante denominado recorrido.

Noticiou o recorrido/autor que ao tentar financiar um veículo automotor com a empresa All Car Veículos, teve seu cadastro negado devido a restrição no órgão de proteção ao crédito, por suposta dívida com a empresa ré, e ao cobrar informações sobre a origem do débito, a recorrida/ré lhe enviou cópia fotostática, com nomes de vários devedores, constando que o autor era devedor de várias instituições financeiras, dentre elas: Banco Real Platinum, Santander Style Platinum e Banco do Estado de São Paulo, dívidas não reconhecidas pelo autor.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de prescrição e ilegitimidade da dívida e da cessão de crédito.

DA PRESCRIÇÃO.

Como bem asseverou o juízo a quo, não restou comprovado que a negativação aconteceu de forma indevida, nesse sentido, em que pese a argumentação meritória, verifica-se que os registros ora debatidos encontram-se inseridos no rol de inadimplentes há mais de 5 (cinco) anos, conforme comunicação de abertura de cadastro perante o Serasa (ID. 104542470 - Pág. 1).

Nesse sentido, prevê o STJ:

“SÚMULA N. 323: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Datando mais de cinco anos e atingido a prescrição prevista na Súmula 323 do STJ. O nome da parte apelante deverá ser retirado do rol de inadimplentes, nos termos da Súmula supracitada.

Acolho a preliminar, contudo sem resolução de mérito do presente recurso, visto que o reconhecimento de prescrição e consequente determinação de baixa da restrição administrativa não obsta a discussão meritória da demanda quanto à legitimidade da dívida.

Acolho a preliminar.

MÉRITO.

O cerne da questão consiste em verificar se a constrição de crédito obedeceu aos pré-requisitos previstos na lei.

O Código Civil preleciona sobre o tema:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654 .

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Para Pontes de Miranda:

“A cessão de crédito é negócio jurídico bilateral de transmissão de crédito entre o credor e outrem. À base dele pode haver negócio jurídico, porém, a cessão de crédito independe dele, ou da sua existência. A manifestação de vontade é elemento de acordo de transmissão, e esse acordo, semelhante ao acordo de transmissão de propriedade imobiliária ou mobiliária, opera a transmissão sem precisar de qualquer outro elemento (e.g, na transferência da propriedade mobiliária, a tradição, ou outro ato, inclusive registro)”. (Tratado de direito privado, tomo XXIII, ed. Bookeseler, § 2822, pág. 306)

A notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil tem como objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, ou seja, comprovada a existência da dívida que deu origem à cessão, não há falar em ilicitude da cessão ou nulidade da cobrança, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

E dessa forma coaduna o Superior Tribunal de Justiça:

“CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1035272 RS 2016/0332586-6 (STJ) - Data de publicação: 12/03/2018)

A parte recorrida/ré justificou em contestação que a restrição creditícia é originária de contratos de nº 4408000001120002783 (Real Platinum VS COR), 4408000027870320155 (crédito pessoal), 4408000051410002992 (Santander Style Platinum), 4408000051420002991 (Santander Style Platinum MC) e 4408010095533000152 (cheque especial BANESPA).

Em continuidade narrou que em 26/10/2016 o Banco Santander cedeu o crédito para a empresa recorrida/ré, sendo o recorrente/autor notificado da cessão do crédito através de correspondências da SERASA EXPERIAN encaminhadas em 21/11/2016.

Anexou aos autos: i)Termo de Encerramento – pessoa física (ID 104542466 - Pág. 1); ii)fatura do cartão de número 5155 XXXX XXXX3361 (ID 104542466 - Pág. 3); iii) Termo de Declaração de Cessão (ID 104542467 - Pág. 1); iv) notificação de inclusão em cadastro de inadimplentes - SERASA (ID 104542469 - Pág. 1); v) e certidão de cessão (ID 104542478 - Pág. 1, 104542479 - Pág. 1, 104542480 - Pág. 1, 104542481 - Pág. 1, 104542482 - Pág. 1).

Resta incontroversa a higidez dos títulos e regularidade da cessão de crédito, por isso, inquestionável a inadimplência do recorrente.

No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à instituição apelada. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes.

A parte apelada juntou nos autos a cessão de crédito bem como os títulos de créditos que ensejaram a restrição creditícia combatida.

A parte apelante deixou de trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela apelada cessionária. Conclui-se que a dívida é legítima e a sentença escorreita.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em anulação ou reforma da sentença, pois não comprovada qualquer ilegalidade no caso em voga.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Em continuidade, o apelante alega desconhecer a dívida, contudo, restou demonstrada a sua legitimidade, porém, ainda refuta a evolução do débito, cujo qual reputa ser abusivo.

Tal insurgência do apelante não basta de mera alegação.

Não obstante a alegação de cobrança de encargos moratórios discrepantes foi oportunizada a produção de provas e o autor quedou-se inerte, igualmente, também não anexou aos autos tabela de evolução da dívida que entende ser correto.

Dessa forma, como o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, quanto à suposta cobrança de encargos em percentual diverso do contratado, a sentença deve ser mantida.

Ressalto que, em que pese a aplicabilidade do CDC, o apelante não é hipossuficiente, uma vez que não se verifica nenhuma dificuldade para que ele comprovasse os fatos que alegou, isto é, as abusividades na cobrança realizada pela apelada.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CESSÃO DE CREDITO - AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - REJEIÇÃO - PERÍCIA CONTABIL NÃO REALIZADA - AUSENCIA DE APURAÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - ONUS DAS PROVA - AUTOR. A cessão de crédito não necessita da anuência do devedor, para ser válida; todavia, não terá ela eficácia junto a esse devedor se não for notificado. Desta forma, configura-se a legitimidade passiva do credor que não notificou o devedor. Não tendo a parte autora comprovado os fatos constitutivos do seu direito, "in casu", a cobrança de encargos que ela aponta como sendo abusivos, ônus este que lhe compete nos termos do artigo art. 373, I do CPC, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 10000204598403001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de DETERMINAR a exclusão dos apontamentos oriundos dos débitos discutidos nesta demanda, mantendo o restante da decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Datando mais de cinco anos e atingido a prescrição prevista na Súmula 323 do STJ, o nome da apelante deverá ser retirado do rol de inadimplentes, contudo, sem resolução de mérito do presente recurso, visto que o reconhecimento de prescrição e consequente determinação de baixa da restrição administrativa não obsta a discussão meritória da demanda quanto à legitimidade da dívida.

A parte apelada juntou nos autos a cessão de crédito bem como os títulos de créditos que ensejaram a restrição creditícia combatida, o que permite concluir que houve de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à instituição apelada. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes.

Não obstante a alegação de cobrança de encargos moratórios discrepantes foi oportunizada a produção de provas e o autor quedou-se inerte, igualmente, também não anexou aos autos tabela de evolução da dívida que entende ser correto, ônus este que lhe competia nos termos do artigo art. 373, I do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022